Tribunal: TJBA
Processo: 8161637-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161637-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLORISVALDO PEREIRA DE BRITO FILHO Advogado(s): DAIANA FERREIRA REZENDE, ALINI PATRICIA ALVES DE MELO, SAMANTA LORENA VERGASTA COSTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO AINDA QUE MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Ausente comprovação acerca da existência de sequela que acarrete a redução da capacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, indevida é a concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86, Lei 8.231/91). II - Apesar de o julgador não se vincular ao teor do laudo pericial, a perícia técnica é de suma importância ao deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, porquanto produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto. III – Inexistente prova robusta, apta a desconstituir a validade do laudo pericial produzido em Juízo, deve prevalecer suas conclusões. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação de n.º 8161637-97.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante FLORISVALDO PEREIRA DE BRITO FILHO e como Apelado o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA